Tribunal: TJBA
Processo: 8051236-68.2022.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8051236-68.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ADAILTON DA SILVA CAMPOS

Advogado(s)
:
DAVID PEREIRA BISPO

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR INATIVO PRIMEIRO SARGENTO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE AFASTADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE DECADÊNCIA/PRESCRIÇÃO REJEITADA. EXTINÇÃO DA GRADUAÇÃO DE SUBTENENTE. RECLASSIFICAÇÃO PARA 1º TENENTE RETROATIVA. RECÁLCULO DOS PROVENTOS COM BASE NA PATENTE DE CAPITÃO.
AUSÊNCIA DE PROVA DE PARTICIPAÇÃO E APROVAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS AUXILIARES
.
REQUISITO LEGAL PARA PROMOÇÃO DISPOSTO NO ESTATUTO DA CORPORAÇÃO.
O DIREITO À PERCEPÇÃO DE PROVENTOS DE INATIVIDADE COM BASE NO SOLDO DO CARGO HIERARQUICAMENTE SUPERIOR NÃO EQUIVALE A PROMOÇÃO POR OCASIÃO DA APOSENTADORIA. INTELIGÊNCIA DAS LEIS ESTADUAIS Nº 7.145/1997 E Nº 7.990/2001.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA.
MANDADO DE SEGURANÇA NÃO É VIA ADEQUADA PARA DILAÇÃO PROBATÓRIA
. SEGURANÇA
DENEGADA, sem exame do mérito
. Art. 19 da Lei 12.016/2009.

1. Prejudicial de mérito de decadência/prescrição rejeitada. Relação de trato sucessivo.

2. Impetrante que ocupou o posto de
1º Sargento
, tendo passado para a reserva remunerada com proventos calculados sobre o soldo integral relativo à graduação de 1º Tenente PM, conforme o BGO anexado à inicial.

3. A Lei Estadual nº 7.145/1997 reorganizou a escala hierárquica da Polícia Militar, extinguindo a graduação de Subtenente PM.

4. A Lei nº 11.356/2009 garantiu a todos os Sargentos que ingressaram até a data de sua publicação, o direito de serem transferidos para a reserva remunerada com proventos de 1º Tenente PM, independentemente de promoção à graduação de Subtenente.

5. A Lei nº 7.990/2001 assegura que os proventos da inatividade sejam calculados com base na remuneração integral do posto ou graduação imediatamente superior quando, contando com trinta anos ou mais de serviço, o militar for transferido para a reserva remunerada.

6. Todavia, a reclassificação para a graduação
superior e a percepção do
s proventos calculados com base na remuneração da graduação imediata superior que, no caso, é a de Capitão (art. 92, inciso III, Lei 7.990/2001),
exige a participação e aprovação do policial militar em Curso de

Formação de Oficiais Auxiliares, o que não foi demonstrado
pelo impetrante.
Precedente
d
esta Corte de Justiça
:
Mandado de Segurança n. 8007679-60.2024.8.05.0000 -
Seção Cível de Direito Público.

7. Impossibilidade de dilação probatória.
SEGURANÇA
DENEGADA, sem exame do mérito
. Art. 19 da Lei 12.016/2009.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8051236-68.2022.8.05.0000
, em que figuram como impetrante
ADAILTON DA SILVA CAMPOS
e como impetrado o
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Seção Cível de Direito Público
do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR A SEGURANÇA, sem resolução do mérito, nos termos do voto da relatora.